Tribunal: TJSP
Processo: 1502109-61.2022.8.26.0544
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: J. E. S. Bittencourt Rodrigues
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2023-05-12
Data de publicação: 2023-05-12

Ementa:
Apelação Criminal – Tráfico de entorpecentes – Recurso do réu – Alegação de ilicitude das provas obtidas em razão da prisão em flagrante realizada sem justa causa – Insuficiência probatória – Ajustes dosimétricos – Materialidade e autoria delitivas comprovadas durante a instrução processual – Réu preso em flagrante, na posse entorpecentes – Palavras consistentes do policial que prendeu o

Ementa:
Apelação Criminal – Tráfico de entorpecentes – Recurso do réu – Alegação de ilicitude das provas obtidas em razão da prisão em flagrante realizada sem justa causa – Insuficiência probatória – Ajustes dosimétricos – Materialidade e autoria delitivas comprovadas durante a instrução processual – Réu preso em flagrante, na posse entorpecentes – Palavras consistentes do policial que prendeu o acusado em flagrante delito e em ação de patrulhamento de rotina – Circunstâncias fáticas que demonstram a destinação mercantil da droga apreendida –– Penas-base que devem ser aumentadas em 1/6, em razão dos maus antecedentes, afastada a fração de 1/5 – Incidência da atenuante da confissão, tornando as basilares aos patamares mínimos – Inviabilidade do reconhecimento do privilégio – Regime inicial fechado – Recurso a que se dá parcial provimento.